Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-06.2015.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001898-06.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 023.603.801-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDVALDO FRANÇA FERREIRA (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARCULANO JUSTINO DA SILVA (VÍTIMA), ELIZ JOELMA GOLOGURSKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001898-06.2015.8.11.0078

APELANTE: ADEILSON APARECIDO DE SOUZA, EDVALDO FRANÇA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CÁLCULO COM BASE NA PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS – EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001898-06.2015.8.11.0078

APELANTES: ADEILSON APARECIDO DE SOUZA e

EDVALDO FRANÇA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ADEILSON APARECIDO DE SOUZA e EDVALDO FRANÇA FERREIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n. 1898-06.2015.811.0078 (Código 84366), que julgou a denúncia procedente e os condenou pelo crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

ADEILSON
: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa;
(II)

EDVALDO
: 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Além disso, o juiz fixou o regime inicial semiaberto para ambos os acusados, pelo fato de serem reincidentes.

A Defensoria Pública, assistindo ambos os apelantes, postula suas absolvições, sob o argumento de que as provas são frágeis para fundamentar o édito condenatório, sobretudo porque não tinham conhecimento inequívoco da origem ilícita do bem, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia
1)
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, tendo em vista que os registros utilizados são inidôneos para configurar a reincidência;
2)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto [doc. digital n. 111318072].

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça pugnam pelo parcial provimento do apelo, para que seja afastada a agravante da reincidência somente em relação à EDVALDO [docs. digitais n. 112739975 e 113370454].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001898-06.2015.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Egrégia Câmara:

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, §1º)
[1]
.

No caso
sub judice
,
ADEILSON APARECIDO DE SOUZA
foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa; e
EDVALDO FRANÇA FERREIRA
à reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pelo cometimento do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

O processo transcorreu normalmente sem nenhuma interrupção ou suspensão e
não há recurso do órgão ministerial
.

Considerando que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em
10 de agosto de 2015
e a sentença condenatória prolatada em
3 de fevereiro de 2020
, verifica-se a prescrição retroativa, pois transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre um marco e outro, o que dá ensejo a extinção da punibilidade dos agentes quanto ao crime em questão (artigo 109, V, do CP)
[2]
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO. Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada de ofício (artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, incisos V e VI, todos do Código Penal)”
(TJMT, N.U 0001121-55.2012.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÂNSITO – ACOLHIMENTO – PUNIBILIDADE EXTINTA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] De rigor o acolhimento da tese suscitada pelo Parquet, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de embriaguez ao volante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal [...]
” (TJMT, N.U 0001479-69.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Por todo o exposto,
declaro extinta a punibilidade
de
ADEILSON APARECIDO DE SOUZA
e
EDVALDO FRANÇA FERREIRA
, quanto ao crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V e 110, 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

[1]

Art. 110 §1º “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

[2]

109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022